Tribunal: TJDFT
Processo: 0036501-71.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO CC/1916. NÃO CABIMENTO.

1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).

2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 13/05/2016, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se, automaticamente, após o lapso de um ano (13/05/2017) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).

3. O cumprimento de sentença que embasa a execução está formalizado em título judicial, que tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consoante o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.

4. Ausente indicação bem-sucedida de bens do devedor, bem como de diligências efetivas até o término do prazo prescricional em 13/05/2022 (art. 921, § 3° do CPC/2015), consumada a prescrição intercorrente.

5. Por fim, impende destacar que a prescrição da pretensão executória se inicia a partir da formalização do título judicial, e, por conseguinte, a prescrição intercorrente ocorre automaticamente após a suspensão dos autos (art. 921, §4o, do CPC). Assim, no particular, não se aplicam os prazos prescricionais do Código Civil de 1916, ainda que se a dívida tenha origem em data anterior ao Código Civil de 2002.

6. Negou-se provimento ao apelo interposto pela parte exequente.